Tribunal: TJDFT
Processo: 0748339-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748339-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA AGRAVADO: LILLY ESTETICA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53347269) interposto por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada pelo agravante em desfavor de LILLY ESTÉTICA S.A., condicionou a desocupação do imóvel ao depósito equivalente a três alugueres mensais. Eis o teor da decisão agravada (ID 176040254 do processo de referência): Nada a prover quanto à petição de ID. 175996585, tendo em vista que a liminar já foi deferida ao ID. 174123294. Veja-se, no entanto, que a execução da medida foi condicionada ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais. Assim, fica o autor intimado para realizar o depósito em questão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar. Inconformado, aduz o recorrente que se mostra possível caução por meio de seguro garantia, por analogia, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC. Requer, em sede liminar, que, na determinação de ordem de desocupação do imóvel condicionada à caução, admita-se o seguro apresentado. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso em análise, estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Pretende o agravante que a ordem de despejo por falta de pagamento condicionada à caução, admita-se o seguro garantia apresentado. Extrai-se do contrato (ID 173034390 dos autos de referência) que o objeto da locação é comercial, do imóvel situado no SHIN CA 4, Loja n. 02AB – Lago Norte, Brasília/DF. Sobre a probabilidade do direito, forçoso reconhecer que o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991 condiciona o despejo por falta de pagamento à prestação de caução em valor equivalente a três meses de aluguel e à inexistência das garantias do art. 37. Confira-se: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Contudo, não se verifica a impossibilidade legal de se admitir caução por meio de seguro garantia. Na espécie, a apólice de seguro garantia apresentada pelo recorrente é no valor de R$ 52.807,75 (cinquenta e dois mil, oitocentos e sete reais e setenta e cinco centavos), conforme se vê do documento de ID 175996590 do processo de origem. Constata-se que o valor locatício mensal é de R$ 13.540,45 (treze mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos), o que demonstra ultrapassar a quantia os três meses de aluguel, acrescida de 30% (trinta por cento). O art. 835, § 2o, do CPC dispõe: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. Como se vê, o normativo transcrito prescreve que o seguro garantia equivale a dinheiro para fins de penhora, motivo pelo qual se mostra razoável admitir o mesmo raciocínio no caso de caução para despejo. Em relação à urgência, verifico demonstrada, porquanto o despejo ficou condicionado à caução e, caso não prestada, a medida passa a ser de indeferimento da desocupação, o que acarretaria na permanência da locatária em imóvel do recorrente sem o pagamento devido da contraprestação e, ainda mais, com o incremento do débito. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar que a ré, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe o imóvel locado, sob pena de desocupação forçada, porquanto se admite caução por meio de seguro garantia. Comunique-se ao Juízo da causa e intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador